Tribunal: STF
Processo: ARE 1545519
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Sexta Região:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ERROR IN JUDICANDO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. MOTIVOS NÃO INERENTES AO TIPO PENAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. Incabível a declaração de nulidade do processo por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à míngua de inexistência do alegado cerceamento de defesa e da comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar afastada. 



    2. Na hipótese fática em comento, diversamente do que sustenta a defesa, não há que falar em ausência de comprovação da materialidade, da autoria e do dolo, na medida em que as provas documentais e orais, analisadas em seu conjunto e submetidas ao crivo do contraditório judicial, legitimam a imposição do decreto condenatório. 



    3. Consoante precedente qualificado do STJ (Tema 1077 de Recursos Repetitivos), ‘Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente’. 



    4. As consequências da infração penal são os efeitos gerados pela ação criminosa, importando a existência de danos de índole material e moral particularmente para as vítimas; por óbvio, devem transcender o tipo penal, projetando-se, portanto, para além do fato típico, de modo a evitar bis in idem. 



    5. As justificativas para a exasperação da reprimenda, quanto ao exame das consequências do crime, não se mostram idôneas, uma vez que a apreensão do documento espúrio inibiu sua potencialidade lesiva, não havendo notícia concreta da possível utilização dele para o cometimento de outros delitos. 



    6. Segundo entendimento pacífico do STJ, ‘as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos’ (STJ, AgRg no HC 579.082, 5a Turma, Rel. Ministro Félix Fischer, julgado em 16/06/2020). 



    7. Os motivos não ínsitos ao tipo penal constituem aspectos legítimos a justificar a elevação da pena-base. 



    8. Pena definitiva recalculada, nos termos da fundamentação deste julgado, compatível com a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento. 



    9. De acordo com a jurisprudência do STF, ‘a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade’. Precedente mencionado no voto. 



    10. Apelação parcialmente provida” (fl. 14, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os princípios do contraditório e da ampla defesa (inc. LV do art. 5º da Constituição da República).



    Sustentou que o “Magistrado determinou produção de prova pericial e nem sequer intimou a defesa para participar da referida prova, impossibilitando a apresentação de quesitos e, ainda, a indicação de perito assistente” (fl. 4, e-doc. 46).



    Argumentou que, “após a defesa ter informado tal ilegalidade, e a necessidade de participar da perícia, o Douto magistrado negou o pedido da defesa, de ilegalidade da prova e reabertura de prazo, e tão somente permitiu que a defesa pudesse apresentar quesitos complementares. E detalhe: sem permitir que a defesa tivesse acesso ao documento periciado. Como apresentar quesitos, ou indicar assistente, sem se possibilitar acesso ao documento periciado? E novamente a lei é vilipendiada, data máxima vênia e com todo respeito ao Douto Magistrado” (fl. 5, e-doc. 46).



    Defendeu que, “após apresentação de alegações finais, foi juntado aos autos novo documento pericial 648319486 – Ofício (1000103 12 2021), sendo que a defesa não foi nem sequer intimada para se manifestar sobre tal documentação juntada aos autos, o que fere de morte a ampla defesa e contraditório” (fl. 9, e-doc. 46).



    Afirmou que “o fato é tão atípico, Emérito Julgador, em especial no presente caso que o documento nem sequer se encontrava na posse do Denunciado e supostamente teria sido encontrado no veiculo e o denunciado teria apresentado seu documento original, inexistindo qualquer dolo, que há um projeto de lei para punir o porte de documento falso” (fl. 22, e-doc. 46).



    Ressaltou que, “diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorrem para que pudessem imputar a prática delituosa denunciado, não conseguindo, consequentemente, demonstrar que firma a conduta do acusado e sobressalta-se que não causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que recai dos autos, toda a pretensão punitiva por merecer ser julgada improcedente todos os artigos descritos na peça acusatória, com o fundamento no artigo 386, VII do CPP” (sic, fl. 28, e-doc. 46).



    Estes os pedidos:



    “Assim, tendo em vista os inúmeros artigos legais que foram violados (todos citados e prequestionados), além do desrespeito à jurisprudência do STJ e STF, e divergência jurisprudencial citada, vêm requerer o recebimento do presente recurso extraordinário e: 



    1 - que seja anulada a sentença, acórdão e o processo desde o recebimento da denúncia, garantindo o exercício da ampla defesa e contraditório, para: 



    1.1 que seja juntado aos autos à integralidade do inquérito policial com a oitiva de testemunhas e todos atos da fase inquisitorial; 



    1.2 que seja declarado o cerceamento de defesa para que a perícia determinada seja elaborada na forma da lei, com participação da defesa com apresentação de quesitos e indicação de assistente; 



    1.3 que seja declarado a ilegalidade da decisão que indeferiu o acesso à defesa ao suposto documento falso, o que impossibilitou, inclusive, apresentação de quesitos complementares; 



    1.4 que seja declarada nula a sentença haja vista que, após a defesa apresentar alegações finais, foram juntados aos autos documentos novos (nova prova pericial) e a defesa não foi nem sequer intimada para se manifestar, sem poder exercer a ampla defesa e contraditório; 



    2 - que seja a sentença reformada para a absolvição do Recorrente, na forma da lei; 



    3 - se mantida a condenação, o que se admite por amor ao debate, que seja a pena fixada em 02 anos e 06 meses no regime aberto, na forma da lei” (fls. 31-32, e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de indicação de dispositivo constitucional ofendido (e-doc. 51).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinalou que “a defesa demonstra e cita os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório que foram desrespeitados e, ainda, as decisões que contrariam a ampla defesa e contraditório” (fl. 4, e-doc. 56).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer, após todas formalidades legais cumpridas, e inclusive exercício de juízo de retratação, que seja dado provimento ao presente agravo nara que seja o Recurso Extraordinário admitido e, posteriormente, que seja dado provimento ao mesmo, pelos fatos e fundamentos expostos, devendo os presentes autos serem encaminhados ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, na forma da lei” (fl. 8, e-doc. 56).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se sejam reconhecidas nulidades processuais, com as alegações de a) ausência de juntada da integralidade do inquérito policial aos autos eletrônicos, b) ausência de participação da defesa nos atos periciais, c) impedimento de acesso da defesa a suposto documento falso, d) ausência de intimação da defesa para manifestação sobre documentos novos. A defesa busca a absolvição do agravante ou, subsidiariamente, a redução da pena.



    7. Sobre a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Consta dos presentes autos eletrônicos que, em 3.8.2021, o agravante foi condenado pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Lavras/MG (Autos Eletrônicos n. 1000103-1 2.2021.4.01.3808) às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e noventa e oito dias-multa, calculados em 1/15 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime previsto no caput do art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público).



    Contra a sentença a defesa interpôs apelação, pedindo anulação do processo, absolvição do agravante ou redução da pena imposta (e-doc. 34).



    Em 16.5.2023, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região deu parcial provimento à apelação do agravante, “para reduzir a pena aplicada na sentença, fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da sanção corporal e revogar a prisão preventiva” (fl. 12, e-doc. 38). A pena definitiva foi estabelecida em “3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa” (fl. 11, e-doc. 38).



    Entretanto, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região afastou as teses, veiculadas na apelação, de nulidade processual e de ausência de provas da materialidade e autoria, nestes termos:



    “1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: CERCEAMENTO DE DEFESA 



    A parte apelante pretende a declaração de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Argumenta, em síntese, que o procedimento que deu origem à ação penal teve início com documentos apócrifos; que o juízo singular determinou a realização de prova pericial à margem do contraditório, sem oportunizar a participação da defesa, incluindo o acesso ao documento público original submetido à perícia, o que configuraria quebra da cadeia de custódia; que, após a apresentação de alegações finais pelo réu, foram juntados aos autos novos documentos (nova prova pericial), prescindindo-se da intimação da defesa para se manifestar. 



    Os argumentos são inconsistentes, não merecendo guarida.



    De início, repise-se que eventuais irregularidades ocorridas no curso da investigação preliminar não geram a nulidade da ação penal dele decorrente, conforme entendimento uníssono em vigor na jurisprudência pátria. Nesse sentido, confira-se, a título de exemplo, os seguintes arestos dos Tribunais Superiores: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1006059/SP, 6ª Turma, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, julgado em 20/03/2018; STF, 1ª Turma, HC nº 73271/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 04/10/1996; STF, 2ª Turma, RHC nº 131.450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 03/05/2016; STJ, 6ª Turma, RHC nº 3556- 0/PR, Rel. Min. Anselmo Santiago, DJ 12/06/1995. 



    No que diz respeito ao deferimento pelo juízo da prova pericial requerida pela acusação (ID 156083758), ainda que não tenha sido oportunizado o acompanhamento - em tempo real - da perícia oficial, nota-se que o próprio regramento processual confere às partes, inclusive à defesa, a possibilidade de indicação de assistente (perito) técnico e da apresentação de quesitos para serem respondidos em audiência ou em laudo complementar.



    O art. 159, § 4º, do Código de Processo Penal (CPP) preconiza que o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão, não existindo previsão de que o assistente participe da realização do exame. 



    Por outro lado, o pleito de intimação do perito oficial deve ser formulado no momento propício para a indicação das provas, de modo que, ausente na espécie tal requerimento, a matéria encontra-se preclusa. 



    Tampouco comporta questionamento a falta de acesso direto da defesa ao documento público submetido ao exame pericial, já que, conforme consignado na decisão contida no ID 156085118, ‘se trata de elemento de prova, a ser preservado e acautelado pelo Juízo, juntando-se aos autos cópia liei do mesmo’. 



    A tese referente à suposta nulidade em virtude da ‘quebra da cadeia de custódia’ também é passível de refutação. 



    Com efeito, a apreensão do objeto material do delito encontra-se devidamente formalizada nos autos, sendo certo que não existe elemento concreto nos autos a indicar que houve adulteração da prova. 



    Ademais, o que se veda no ordenamento jurídico processual é a utilização da prova pela acusação sem que seja franqueado seu acesso à defesa. Noutro vértice, ressalte-se que a nulidade dos atos processuais não prescinde da demonstração de efetivo e comprovado prejuízo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. (...)



    De igual modo, equivocada a impugnação do recorrente acerca da aludida juntada extemporânea do ‘documento novo’. O documento reportado nas razões de apelação não se trata de novel perícia, mas sim de mero parecer técnico datiloscópico (ID 156083891), que nem sequer fora mencionado na fundamentação utilizada na sentença recorrida. Deveras, porquanto o resultado negativo de impressões digitais não traduziu, no ponto, prejuízo algum ao réu, tornando-se prescindível a manifestação ulterior da defesa.



    De resto, o juízo singular, em duas oportunidades (ID 156085118 e ID 156085134), analisou e rechaçou motivadamente a reiterada alegação de cerceamento de defesa deduzida na resposta escrita à acusação. (...)



    2.1) AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE/AUTORIA E DE DOLO 



    Quanto ao mérito, não prosperam as teses da ausência de comprovação da materialidade e da autoria, bem como da inexistência de dolo. 



    A materialidade e a autoria dos crimes de falsificação e do posterior uso do documento público falso, com a indispensável demonstração do elemento subjetivo, foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, cabendo esclarecer que o juízo singular afastou de maneira escorreita a possibilidade de caracterização de concurso material de delitos, haja vista a incidência do princípio da consunção. 



    No particular, entendeu o magistrado sentenciante que o posterior uso do falso documento caracterizaria mero exaurimento do crime de falso (post factum impunível). De qualquer forma, a aparente divergência quanto à absorção da falsidade pelo uso ou da caracterização do uso como fato posterior não punível não tem nenhuma relevância prática. As penas cominadas ao uso, na espécie, são idênticas às da falsidade material, sendo certo que o decreto condenatório cingiu-se a crime único. 



    As provas produzidas sob o crivo do contraditório, valoradas adequadamente na sentença recorrida, confirmaram os elementos indiciários colhidos na investigação policial, motivo pelo qual a insurgência manifestada pelo apelante padece de credibilidade. 



    Os fundamentos declinados na sentença, a propósito, bem evidenciam a responsabilidade penal do acusado, para além de qualquer dúvida razoável: 



    ‘(...) Tanto a materialidade quanto a autoria das infrações penais em julgamento se encontram demasiada e suficientemente demonstradas nos autos pelos boletins de ocorrência n° 2021-001946766-001 e n° 1480524210113070038, lavrados pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal em razão do flagrante (IDs 417158354 - págs. 10/16 - e 417158354 - págs. 27/33); auto de apreensão IDs. 417158354 - págs. 20/21 e 541440030 - págs. 1); auto de prisão em flagrante IDs 417158354 - págs. 48/59); laudo pericial documentoscópico n° 2021-024- 000210-024-010277758-24 (ID 497666381 - págs. 1/3); laudo de biometria forense n° 0438/2021 (ID 541440030 - págs. 133/143); e, também, pelos depoimentos prestados em juízo (ID. 596485887 a 596572862). 



    Com efeito, o boletim de ocorrência (ID 417158354, pág. 29), descreve claramente que o acusado, no dia 13/01/2021, após abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal no km 678 da BR-381, apresentou carteira de identidade com nome de Felipe Molina Ramos, MG 21.907.014, e ao ser questionado sobre os dados constantes do seu documento demonstrou nervosismo, levando os policiais a conferir a autenticidade por meio dos sistemas informatizados a que tinham acesso, constatando, posteriormente, a verdadeira identidade do réu e a existência de mandado de prisão em nome dele, expedido pelo Juízo da Vara de Catanduvas, PR. 



    Felipe estava num automóvel marca/modelo Jeep Grand Cherokee, cor preta, placas AIT-0997, conduzido por Paulo Cézar Gomes, encontrando-se no mesmo veículo Éverson da Silva Rosa. O acusado foi levado à 5a Delegacia Especial de Combate ao Narcotráfico - DENARC em Belo Horizonte, uma vez que o mandado de prisão encontrado em seu nome fora expedido em ação penal relacionada a tráfico ilícito de drogas.



    A carteira de identidade em nome de Felipe Molina Ramos, mas com foto do acusado, foi submetida a exames periciais - documentoscópico e biométrico, cujos laudos foram acostados sob IDs 497666381 e 541440030, págs. 132/143, sendo evidenciado que: a falsidade do impresso da Cl, por ‘ausência dos característicos de segurança peculiares aos documentos similares autênticos’; a fotografia e a digital apostas na Cl em nome de Felipe Molina Ramos correspondem àquelas colhidas de Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, com a inequívoca conclusão pertencerem à mesma pessoa; a impressão digital inserida na Cl em nome de Felipe Molina Ramos alcançou coincidência com a impressão digital do polegar direito constante na individual datiloscópica obtida junto ao Instituto de Identificação do Estado do Espírito Santo em nome de Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, tornando inequívoca a constatação de pertencerem à mesma pessoa; a impressão digital inserida na CI em nome de Felipe Molina Ramos alcançou coincidência com a impressão digital do polegar direito constante na individual datiloscópica presente no Banco Criminal do AFIS em nome de Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, tornando inequívoca a constatação de pertencerem à mesma pessoa; ‘Felipe Molina Ramos, Registro Geral 21907014 SSP/MG, Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, tornando inequívoca a constatação de pertencerem à mesma pessoa; ‘Felipe Molina Ramos, Registro Geral 21907014 SSF/MG, Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, INFOPEN 926872 e Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, Registro Geral 3321862 SSF/ES são a mesma pessoa’. 



    Há, portanto, prova inequívoca da inautenticidade da cédula de identidade n. MG 21.907.014, em nome de Felipe Molina Ramos, e de que a impressão digital e a fotografia constantes do documento pertencem ao denunciado Felipe Estevão Gonçalves Ferraz. 



    Importa registrar que o exame pericial que constatou a falsidade do documento apresentado pelo réu foi realizado durante o inquérito policial (ID 497666381 - págs. 1/3). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a defesa não contestou a prova por seus elementos formais, nem a conclusão pericial, deixando, inclusive, de apresentar quesitos complementares quando lhe foi franqueado fazê-lo. 



    Igualmente, no que tange à perícia datiloscópica e prosopográfica determinada nos autos, não foram apresentados pelo réu quesitos complementares, nem apontados equívocos, inconsistências ou irregularidades no laudo juntado sob ID 541440030, págs. 133/139, tampouco contestada a conclusão pericial, não se havendo falar, sob nenhum aspecto, em nulidade, mormente pela inexistência de comprovação de prejuízo à defesa (art. 563 do CPF). 



    Inegável, igualmente, que o réu participou da contrafação, não só fornecendo sua fotografia, mas, também, apondo a sua digital na carteira de identidade, fazendo incidir a regra prevista no art. 29 do CP, segundo a qual ‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’. 



    Nesse ponto, oportuno mencionar que a afirmação do réu, apresentada quando do seu interrogatório, de que não forneceu a fotografia utilizada no documento espúrio não merece acolhimento, porque divergente dos demais elementos probatórios constantes dos autos. Ele admitiu ter comprado a cédula de identidade por indicação de um amigo, alegando que tinha por intuito evitar constrangimento em caso de eventual abordagem policial, uma vez que, a seu critério, quando os policias constatam a existência de antecedentes criminais da pessoa abordada, passam a tratá-la de forma muito hostil e vexatória. Ora, se foi o próprio acusado quem encomendou e comprou a carteira falsa, quem mais forneceria a sua própria fotografia ao executor da contrafação? Principalmente em se considerando que, como reconhecido pelo réu, trata-se de foto tirada há cerca de 10 anos, tornando ainda mais improvável a tese de que alguém, que não ele mesmo, desse a foto ao falsário. 



    E veja-se que mesmo que verdadeira fosse a alegação, a impressão digital constante do documento inautêntico pertence ao réu, como constatado em exame pericial, deixando patente que concorreu efetivamente para o delito em questão. 



    Assim, indiscutível que o denunciado, inserindo sua fotografia e sua digital em documento em nome de terceiro, concorreu efetivamente para a prática do crime de falsificação de documento público, tendo ciência da finalidade ilícita da cédula de identidade que, por si, veio a ser posteriormente usada. 



    Desse modo, deve o réu sofrer a sanção pela contrafação do documento público para que concorreu, na forma do art. 29, caput, do CPB. 



    No que tange ao elemento subjetivo do tipo, trata-se de falsificação perpetrada dolosamente, com o declarado escopo de, como anteriormente mencionado, esconder sua verdadeira identidade perante policiais que viessem a abordá-lo.



    Quanto à qualidade da contrafação, a inautenticidade do documento foi questionada em razão de nervosismo apresentado pelo réu e somente descoberta por causa das pesquisas efetuadas pelos policiais em sistemas informatizados, evidenciando não se tratar de falsificação grosseira. 



    Forçoso ressaltar que o PRF Rafael Carneiro Tibo, que participou da abordagem no veículo Evoque, placas EVO-4E33, em que se encontravam a companheira do réu e uma outra passageira, ao prestar depoimento como testemunha afirmou que recebeu a foto do documento falso e o mostrou às duas passageiras, sendo que uma delas (não soube precisar quem) disse que conhecia Felipe e forneceu o nome completo dele; com essa informação é que os policiais chegaram à verdadeira identidade do réu e ao mandado de prisão em seu nome. 



    A testemunha declarou, também, que o documento era de boa qualidade e que os dados falsos haviam sido, inclusive, incluídos no sistema informatizado, dificultando a constatação da fraude, somente constatada quando revelado o verdadeiro nome do acusado. 



    Com relação ao delito de uso de documento falso, o teor do boletim de ocorrência, já mencionado alhures, evidencia que foi o denunciado quem o apresentou aos policiais rodoviários. 



    Certo é que em seu interrogatório o réu, novamente, tentou se esquivar da imputação, aduzindo não ter entregado cédula de identidade aos policiais e que embora a tivesse entre seus pertences, ela foi retirada do veículo pelos próprios policiais, durante busca realizada no automóvel. 



    O argumento, entretanto, não encontra amparo em nenhuma prova produzida nesta demanda.



    Consoante boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o automóvel Jeep Grand Cherokee, placas AIT-0997, foi abordado no dia 13/1/2021, por volta das 7 horas, e o denunciado se identificou como Felipe Molina Ramos, sendo que a suspeita de contrafação decorreu do nervosismo de Felipe ao ser questionado quanto aos dados constantes do documento. Foi registrado, também, que a verdadeira identidade do réu somente foi conhecida após realizadas pesquisas nos sistemas de dados a que a PRF tem acesso, quando também encontrado mandado de prisão oriundo da Comarca de Catanduvas, PR (ID 1969009881). 



    Os policiais, como servidores públicos, possuem fé pública e os atos por ele praticados gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tivessem intenção de alterar a verdade dos fatos com o único propósito de prejudicar o réu, de modo que para infirmar o teor das suas declarações deveria a defesa produzir prova suficiente em sentido contrário. No entanto, a defesa não produziu prova alguma que pudesse invalidar o teor dos boletins de ocorrência e das declarações da equipe policial responsável pela abordagem e prisão, chegando a dispensar a oitiva de suas testemunhas, pretendendo afastar a robusta prova produzida nos autos com simples declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório, desprovidas de suporte probatório mínimo. 



    Registre-se, ademais, que apesar de não terem os policiais se lembrado de todos os detalhes da ocorrência quando ouvidos em Juízo como testemunhas, ratificaram integralmente o teor dos boletins de ocorrência e do auto de prisão em flagrante. 



    O PRF Rodrigo Diniz Costa chegou a declarar que o acusado durante muito tempo negou ser Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, mesmo após ser questionado quanto à existência de mandado de prisão em seu nome. Urge salientar, ainda, que não consta do auto de apreensão outro documento de identidade em nome do acusado que pudesse corroborar a versão da defesa de que o documento espúrio não havia sido entregue aos policiais rodoviários, sendo certo que a cédula de identidade em nome de Felipe Molina Ramos foi adquirida pelo réu justamente com o propósito de esconder sua verdadeira identidade e, em consequência, seus antecedentes criminais. 



    O denunciado se encontrava cumprindo pena em prisão domiciliar. Ser abordado por policiais em município muito distante do seu domicílio e sem autorização judicial para tanto revelam circunstâncias atinentes à finalidade para a qual afirmou ter adquirido o documento ilegítimo: omitir sua verdadeira identidade e suas condenações criminais, deixando claro que agiu dolosamente ao fornecer à PRF o documento contrafeito.



    Oportuno mencionar a contradição entre as declarações do réu, quando do seu interrogatório, e aquelas tecidas por sua companheira por ocasião da abordagem policial. O acusado afirma que deixou seu domicílio porque pretendia participar do funeral da madrinha da sua companheira, o que ocorreria em Belo Horizonte, MG. 



    Em sentido completamente diferente, Flávia Ferreira Costa, companheira do acusado, declarou à PRF que a viagem havia sido motivada por um desentendimento conjugal, nos seguintes termos: 



    ‘que esclarece é amasiada com FELIPE ESTEVÃO GONÇALVES FERRAZ, conduzido presente, há quatro anos; que discutiram na data de ontem e a depoente pegou seu veículo, juntamente com uma amiga e seus filhos e estava se deslocando a Ipatinga, MG; que quando chegaram na cidade de Perdões, PR, foram abordadas por Policiais Rodoviários; que de forma coincidente, seu marido também foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, no mesmo local, afirmando que depois tomou conhecimento que após sair de casa, seu marido resolveu ir buscá-la; que os Policiais também ab